Tribunal: TJMT
Processo: 1010347-93.2017.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010347-93.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (APELADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO XAVIER - CPF: 229.971.801-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA ORIGEM – BENEFÍCIO ESTENDIDO AO RECURSO – CONTRADITA DE TESTEMUNHA - PRECLUSÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS - ART. 22 DO ESTATUTO DA OAB – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão do benefício da justiça gratuita em primeiro grau se estende a todas as instâncias, desde que não haja a sua revogação.

O momento oportuno da contradita da testemunha arrolada pela parte contrária é entre a qualificação daquela e o início do seu depoimento. Assim, não realizada a tempo e modo, opera-se a preclusão.

O Estatuto da Advocacia assegura ao advogado o direito de recebimento de honorários. Além disso, é possível o seu arbitramento com base na tabela do Conselho Seccional da OAB (art. 22, §2º, do Estatuto da OAB)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
José Roberto Xavier
, objetivando a reforma da
sentença que julgou parcialmente procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios promovida por
Elson Rezende de Oliveira
, condenando-o ao pagamento de R$ 30.348,54 (trinta mil trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), com correção monetária pelo INPC/IBGE a contar da data da sentença, e juros de mora desde a citação, bem como ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa, no entanto, em razão da concessão do benefício do §3º do art. 98 do CPC.

Para tal desiderato, sustenta o apelante que o autor/apelado não demonstrou que foi contratado por ele (requerido/apelante), para a defesa de seu filho Christian de Almeida Xavier, e que incumbia ao apelado o ônus de comprovar os fatos alegados.

Alega que a existência da prestação de serviços em favor de Christian, maior e plenamente capaz, atribui a este o dever de arcar com tais expensas e não ao seu genitor. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado, haja vista que o autor/apelado não atuou na defesa de Christian em plenário do Tribunal do Júri.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, argui preliminar de deserção, sob a alegação de que o benefício da assistência judiciária foi indeferido ao requerido/apelante. No mérito, defende a manutenção da sentença, bem como pugna pela fixação de honorários recursais (ID. 52472069).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante se infere dos autos, trata-se de ação de arbitramento de honorários em que o apelado,
Elson Rezende de Oliveira,
reclama valores por ter prestado serviços advocatícios a Christian de Almeida Xavier, fundamentando ter sido contratado pelo apelante,
José Roberto Xavier.

O juízo singular julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:

“(...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ‘Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios’ promovida por ELSON REZENDE DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, em desfavor de JOSÉ ROBERTO XAVIER, com qualificação nos autos, para o fim de condená-lo, unicamente, ao pagamento do importe de R$30.348,54 (trinta mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) a título de honorários advocatícios (Revisão Criminal sob nº18510/2013, Habeas Corpus nº264650/MT (2013/0036264-8) e nº265765 (2013/0060267-9), Atuação/Sustentação em Plenário de Júri, Atuação no Feito sob nº2559-66.2011.811.0064, Código – 338755, Número Antigo nº322/2011, em trâmite na Quarta Vara Criminal, atuação esta que o autor intitula como “Pedido de Progressão de Regime”) com correção monetária pelo INPC/IBGE a contar desta decisão e juros de mora a contar da citação da ação de arbitramento.

Condenar o réu, também, no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 98, §3º, CPC).”

Contra o
decisum
, rebela-se o requerido, alegando, em síntese, que não houve demonstração nos autos da contratação dos serviços advocatícios pela sua pessoa, cabendo o ônus da prova ao autor/apelado.

Fundamentou, ainda, que a pessoa para quem foram prestados os serviços é maior e plenamente capaz, devendo arcar com as expensas. Subsidiariamente, pleiteou pela minoração dos valores arbitrados.

Inicialmente, sobre a eventual deserção apontada pelo apelado em sede de contrarrazões, para esclarecimento da questão, mister um breve retrospecto dos fatos ocorridos durante a tramitação processual.

O requerido/apelante, assistido pela Defensoria Pública, em sede de contestação, pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID. 52471976 – Pág. 4), Ato contínuo, o autor/apelado se contrapôs ao aludido pedido (ID. 52471979), sob a alegação de o requerido/apelante possuir diversos imóveis na cidade de Rondonópolis/MT.

Sobreveio nos autos a decisão de deferimento do benefício (ID. 52471976), datada de 09/07/2017, contra a qual não houve insurgência por parte do autor/apelado pela via do recurso de agravo de instrumento, tampouco através de pedido de reconsideração.

Ocorre que, sem qualquer provocação, o magistrado de piso, em 22/11/2019, ao decidir sobre a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo requerido/apelado, tornou a analisar o pedido de justiça gratuita, indeferindo o aludido benefício (ID. 52471994), no entanto, no momento de prolatar a sentença de mérito, apesar de condenar o requerido ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fez constar, entre parênteses, o art. 98, §3º, CPC, que dispõe sobre a suspensão da exigibilidade no tocante às obrigações decorrentes de sua sucumbência, em razão da concessão da gratuidade. Vejamos o excerto:

“Condenar o réu, também, no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 98, §3º, CPC).”
(ID. 52472047)

Apesar do autor/apelado ter oposto embargos de declaração contra a sentença, nada asseverou em relação ao ocorrido, limitando-se sua irresignação ao termo inicial dos juros de mora (ID. 52472048).

Portanto, deve prevalecer o que restou assentado na sentença, uma vez que o autor não se insurgiu pela via adequada. Apesar de ter oposto o recurso cabível a tempo e modo oportuno (embargos de declaração), não atacou a questão em debate, trazendo sua insurgência apenas em sede de contrarrazões recursais, o que não é admitido, considerando, ainda, as peculiaridades do caso em deslinde.

Sendo assim, a concessão do benefício da justiça gratuita em primeiro grau se estende a todas as instâncias, não havendo falar em deserção.

No mais, vê-se que a insurgência do Apelante restringe-se ao fundamento de que o autor/apelado não demonstrou que foi contratado por ele (requerido/apelante), para a defesa de seu filho Christian de Almeida Xavier.

Contudo, a tese não merece acolhida. Isso porque, após detida análise do caderno processual, verifica-se que há conjunto probatório suficiente a demonstrar a contratação dos serviços advocatícios pelo apelante. A propósito, o juízo singular foi assertivo ao mencionar especificamente os pontos processuais que consolidaram seu convencimento, confira-se:

“(...)
Ademais, da mídia audiovisual constante de (fl.145 – correspondência ID 11189012) é possível compreender que o réu contratara o autor para a atuação, aos menos, junto ao Tribunal do Júri, eis que quando indagado quantos advogados contratara para o réu daquela ação (Sr. Christian Almeida Xavier), respondera “três, com o Doutor aí”
(00’23’’-00’25’’, fl.145 – correspondência ID 11189012) (art.373, I, CPC);
em contrapartida, a parte ré não desconstituíra tal prova, ônus este que lhe incumbia
(art.373, II, CPC).

Outrossim, as testemunhas da parte autora, ouvidas na audiência de instrução realizada, no dia 04 de fevereiro de 2.020, às 13:30 horas, indicam quem o réu contratara os serviços do autor.
A testemunha Beniana Martins Coimbra Brum, questionada se se recordava do réu no escritório do autor, respondera “lembro vagamente uma vez”
(02’05’’, fls.390/392 – correspondência ID 28839846 a ID 28839849); que,
perguntada se alguma vez recebera ordens de efetuar cobranças ao réu, informara positivamente
(02’13’’, fls.390/392 – correspondência ID 28839846 a ID 28839849);
que, certa vez, após cobrar o réu a “Srª. Fátima, que é irmã dele ainda foi levar um valor
” (02’56’’, fls.390/392 – correspondência ID 28839846 a ID 28839849); que, inquirida se tentara colher a assinatura do réu em contrato, asseverara “sim” (03’15’’, fls.390/392 – correspondência ID 28839846 a ID 28839849); que,
indagada por quanto tempo cobrara a assinatura e valores do réu, dissera “por quase dois anos
” (03’46’’, fls.390/392 – correspondência ID 28839846 a ID 28839849); que, declara que vira o contrato de honorários advocatícios, mas não o lera (04’14’’, fls.390/392 – correspondência ID 28839846 a ID 28839849); que, ao ser questionada pelo magistrado se em alguma momento o réu argumentara o porquê de não assinar o contrato, declarara “não” (05’36’’, fls.390/392 – correspondência ID 28839846 a ID 28839849). (...) Na mesma perspectiva,
a testemunha, Srª. Luciene Torquato dos Santos, perguntada se conhecia o réu, respondera categoricamente “sim”
(02’36’’, fls.400/402 – correspondência ID 28839883 a ID 28839888),
bem como, que o mesmo já fora ao escritório do autor
; que, indagada se o advogado/autor cobrara mais alguém “no processo do Christian”, declarara “não” (03’26’’, fls.400/402 – correspondência ID 28839883 a ID 28839888);
que, inquirida se em algum momento o réu dissera “eu não devo nada pro Doutor”, asseverara “não”
(03’31’’, fls.400/402 – correspondência ID 28839883 a ID 28839888); que,
ao ser esquadrinhada se o réu disse que não contratara o autor, informara “não”
(03’38’’, fls.400/402 – correspondência ID 28839883 a ID 28839888); que,
questionada pelo magistrado se em algum momento o réu efetuara pagamento, respondera “sim”
(07’03’’, fls.400/402 – correspondência ID 28839883 a ID 28839888) não lembrando de valores, lembrando-se apenas de que o réu efetuara dois pagamentos (07’16’’, fls.400/402 – correspondência ID 28839883 a ID 28839888); que, declara ter conhecimento do autor ter firmado outros contratos verbais com clientes do escritório (08’11’’, fls.400/402 – correspondência ID 28839883 a ID 28839888).
(destaquei)

Dos elementos colacionados aos autos, não resta dúvida sobre o vínculo havido entre as partes e sobre os serviços desenvolvidos pelo apelado.

Aliás, apesar de o apelante questionar a lisura dos depoimentos prestados pelas ex-funcionárias que participaram das cobranças, é certo que sequer houve contradita no momento processual adequado. Deste modo resta impossível referida discussão nesta oportunidade, ante a preclusão.

Nesse sentido, recente julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUSPEIÇÃO DE
TESTEMUNHAS
–
CONTRADITA
– MOMENTO OPORTUNO –
PRECLUSÃO
– ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA – FASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO INTIMAÇÃO DE ADVOGADA CONSTITUÍDA – NÃO CONFIGURADO – SUBSTABELECIMENTO COM RESERVAS DE PODERES – CAUSA PATROCINADA POR MAIS DE UM CAUSÍDICO –
INEXISTÊNCIA
DE PEDIDO PARA QUE AS PUBLICAÇÕES SEJAM EFETUADAS EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O momento oportuno da
contradita
da
testemunha
arrolada pela parte contrária é entre a qualificação daquela e o início do seu depoimento. Na espécie, ao deixar de contraditar as
testemunhas
arroladas pelo Embargado de devedor durante a audiência de instrução e julgamento, configura-se
preclusão
lógica do direito do Embargante
de devedor e não há, assim, que falar em declaração de nulidade da sentença de mérito para a reabertura da instrução processual com este fim. No caso, não ficou demonstrado cerceamento de defesa pela ausência de intimação de um dos causídicos, notadamente porque o substabelecimento foi conferido com reservas de poderes, não há pedido expresso para que as publicações sejam em nome de advogado específico, e, ainda, porque a causa está patrocinada por vários advogados regularmente constituídos.
(N.U 0005978-95.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020)

(Destaquei)

A seu turno, inexistindo prova do valor dos honorários advocatícios ajustados verbalmente, a pretensão destinada à cobrança do que lhe reputa devido deve ser fixada mediante ponderação dos serviços desenvolvidos e em conformidade com os parâmetros legalmente estabelecidos.

Portanto, o
quantum
a ser arbitrado a título de honorários deve ser pautado pelo disposto no artigo 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia – Lei nº 8.906/94 –, cujo conteúdo é o seguinte,
verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

(Destaquei)

Neste sentido, precedente deste Sodalício, confira-se:

“APELAÇÃO -
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
– CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO BANCO CONTRATANTE – LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DOS SERVIÇOS PRESTADOS IMPOSSIBILIDADE DE DESEMPENHO DO ADVOGADO PARA GARANTIR OS
HONORÁRIOS
–
ARBITRAMENTO
QUE DEVE OBEDECER OS PARÂMETROS DO ART. 85, §2º DO CPC/2015 E ART. 22, §2º, DO ESTATUTO DA
OAB
– VALOR MAJORADO – JUROS – CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAENTO – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. 1- “O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos
honorários
da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de
arbitramento
de
honorários
na proporção dos serviços prestados até então.” (REsp 782.873/ES, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ 12/06/2006, p. 482). 2- Ante a rescisão unilateral do contrato e pela remansosa jurisprudência sobre o tema,
o direito ao

percebimento dos
honorários
deve ser compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na
tabela
organizada pelo Conselho Seccional da
OAB
(art. 22, §2º, do Estatuto da
OAB
), como se verifica no valor previsto no contrato rescindido e estabelecido na sentença, de maneira que é direito do apelante que o valor seja arbitrado pelo Judiciário de maneira que se valorizem os serviços prestados nos feitos.
3- “Em ação de
arbitramento
de
honorários
advocatícios, incidem sobre o valor condenatório juros de mora e correção monetária a partir da citação e do
arbitramento
, respectivamente” (Ap 111453/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017).”
(N.U 0001019-88.2016.8.11.0037, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018) (destaquei)

In casu
, restou comprovado que a parte autora atuou regularmente nos procedimentos de Revisão Criminal sob nº 18510/2013, Habeas Corpus nº. 264650/MT (2013/0036264-8) e nº. 265765 (2013/0060267-9), Atuação/Sustentação em Plenário de Júri, Atuação no Feito sob nº. 255966.2011.811.0064 (Código – 338755, Número Antigo nº322/2011), em trâmite na Quarta Vara Criminal, denominada Execuções Penais, atuação esta que o autor intitula como “Pedido de Progressão de Regime”.

Nada obstante, o argumento realizado no sentido de que o apelado não participou da sessão do júri, consoante assinalado, não comporta acolhimento, uma vez que o conjunto probatório carreado aos autos - pregão constando a presença do advogado no tribunal de júri (ID. 52467630), bem como Certidão do Oficial de Justiça (ID. 52467630) – são suficientes para corroborar a participação do causídico nas aludidas fases.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso,
mantendo incólume a sentença objurgada
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

SESSÃO DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL)

Eminentes pares.

Pedi vistas do recurso de apelação cível n. 1010347-93.2017, de relatoria do i. Des. Zuquim, para melhor analisar as provas contidas nos autos e se realmente houve a contratação do apelado pelo apelante para prestar os serviços de advocacia ao filho deste.

Após manuseio cuidadoso do feito, verifico que realmente foi entabulado um acordo entre as partes, como reconhecido pelo próprio Sr. José Xavier em audiência de instrução em primeiro grau, que apontou o Dr. Elson Oliveira como o advogado por ele contratado para defender o Sr. Christian Xavier.

Ademais, inúmeras outras testemunhas também fizeram a mesma observação, reconhecendo que o apelado foi contratado diretamente pelo apelante.

Portanto, não restam dúvidas acerca do vínculo entre os litigantes, motivo pelo qual, acompanho integralmente o voto do e. relator pelo
desprovimento
do vertente apelo.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

EM 02 DE AGOSTO DE 2020:

À UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020